Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS D E S P A C H O Ao exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator